Tribunal: TJES
Processo: 0025575-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA REJEITADA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO IMÓVEL.
ÔNUS DA CONSTRUTORA. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO
. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ATRASO NA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL
.
INDEVIDA A CO
B
RANÇA DE TAXA CONDOMINIAL.
REEMBOLSO DOS ALUGUEIS ALUSIVOS AO PERÍODO DE MORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
Preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora:
É possível a inferência, em abstrato, de que o recorrente pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da apelada, considerando, para tanto, os documentos por ele emitidos e endereçados à adquirente.
Preliminar rejeitada.

2
) Preliminar de ilegitimidade ativa da apelada:
diante da alegação do custeio dos alugueis, há pertinência subjetiva da recorrida para demandar em juízo, na forma do art. 17 do CPC.
Preliminar rejeitada.

3)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, incumbe à construtora fornecer a documentação necessária para que o adquirente providencie o financiamento do imóvel junto à instituição financeira.

4
)
Afigura-se desarrazoado e deveras excessivo o lapso temporal de aproximante 1 ano e 8 meses para o cumprimento dos deveres anexos do contrato, compreendidos enquanto processo de colaboração e decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5)
Configurado o ato ilícito omissivo, descabe a cobrança de juros e correção monetária desde a assinatura do contrato até o efetivo pagamento. Precedentes do TJES.

6)
Não é devida, igualmente, a cobrança de taxas condominiais antes da imissão na posse do imóvel, mormente por configurar desvantagem excessiva ao adquirente e, também, porque, segundo o princípio da obrigação
propter rem,
responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção da fração ideal, aquele que possua a unidade e, efetivamente, exerça os direitos e obrigações de condômino.

7)
O atraso atribuível exclusivamente às promitentes vendedoras enseja o pagamento de alugueis em virtude da injusta privação do uso do imóvel. Precedentes do STJ.

8)
O relevante atraso na entrega do imóvel, decorrente da falha da prestação de serviços, aliado à cobrança de valores indevidos, é suficiente, por si só, para a configuração dos danos morais.

9)

Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais majorados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025575-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LNR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

APELADO: SABRINE SILVA SANTANA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA REJEITADA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO IMÓVEL.
ÔNUS DA CONSTRUTORA. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO
. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ATRASO NA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL
.
INDEVIDA A CO
B
RANÇA DE TAXA CONDOMINIAL.
REEMBOLSO DOS ALUGUEIS ALUSIVOS AO PERÍODO DE MORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
Preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora:
É possível a inferência, em abstrato, de que o recorrente pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da apelada, considerando, para tanto, os documentos por ele emitidos e endereçados à adquirente.
Preliminar rejeitada.

2
) Preliminar de ilegitimidade ativa da apelada:
diante da alegação do custeio dos alugueis, há pertinência subjetiva da recorrida para demandar em juízo, na forma do art. 17 do CPC.
Preliminar rejeitada.

3)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, incumbe à construtora fornecer a documentação necessária para que o adquirente providencie o financiamento do imóvel junto à instituição financeira.

4
)
Afigura-se desarrazoado e deveras excessivo o lapso temporal de aproximadamente 1 ano e 8 meses para o cumprimento dos deveres anexos do contrato, compreendidos enquanto processo de colaboração e decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5)
Configurado o ato ilícito omissivo, descabe a cobrança de juros e correção monetária desde a assinatura do contrato até o efetivo pagamento. Precedentes do TJES.

6)
Não é devida, igualmente, a cobrança de taxas condominiais antes da imissão na posse do imóvel, mormente por configurar desvantagem excessiva ao adquirente e, também, porque, segundo o princípio da obrigação
propter rem,
responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção da fração ideal, aquele que possua a unidade e, efetivamente, exerça os direitos e obrigações de condômino.

7)
O atraso atribuível exclusivamente às promitentes vendedoras enseja o pagamento de alugueis em virtude da injusta privação do uso do imóvel. Precedentes do STJ.

8)
O relevante atraso na entrega do imóvel, decorrente da falha da prestação de serviços, aliado à cobrança de valores indevidos, é suficiente, por si só, para a configuração dos danos morais.

9)

Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
:

Aduz a 2
a
apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, alegando, para tanto, não ter celebrado negócio jurídico com a promitente compradora.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

Segundo emerge da jurisprudência deste Sodalício, a construtora e a incorporadora são solidariamente responsáveis perante o adquirente, concluindo-se, dessa forma, pela legitimidade passiva das recorrentes:

EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA MÉRITO DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR DIREITO DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE FORMA IMEDIATA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. -
Tratando-se de relação de consumo é solidária a responsabilidade da construtora e da incorporadora perante o consumidor, do que decorre que ambas têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. - [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160202692, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

É possível a inferência, em abstrato, de que a recorrente pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da apelada, considerando, para tanto, os documentos por ele emitidos e endereçados à adquirente (fl. 50).

Desse modo, a legitimidade passiva foi aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o exame do mérito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS:

Insurgem-se as apelantes contra a r. sentença hostilizada, que reconheceu a legitimidade ativa da recorrida para postular o ressarcimento dos alugueis pagos, cujo contrato encontra-se em nome do cônjuge.

No caso, impõe-se a confirmação da decisão de 1ª instância, haja vista que a recorrida alega ter arcado com o valor dos alugueis.

Portanto, em análise abstrata, há pertinência subjetiva para demandar em juízo, na forma do art. 17 do CPC.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de atraso na entrega da documentação destinada à obtenção de financiamento bancário do saldo devedor informado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para fins de imputação de responsabilidade e aplicação de penalidades contratuais e legais.

Ao que se depreende, em
09/02/2015
, as partes firmaram instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda do apartamento n.º 704 da Torre Praia do empreendimento
Happy Days Manguinhos
(fls. 51/65).

No ato, houve pagamento de sinal no valor de R$ 53.140,90, remanescendo a obrigação de adimplir as parcelas intermediárias e, ao final, o financiamento bancário do saldo devedor de R$ 117.888,00.

A apelada denunciou o atraso das recorrentes no fornecimento da documentação necessária ao financiamento bancário, ocorrido apenas em
04/11/2016
(fl. 243), contrariando a estimativa de prazo de 10 dias sinalizada pelo corretor.

Nesse desiderato, adunou os documentos de fls. 72/93, aptos a demonstrar a configuração da mora, que não foram infirmados pelas recorrentes.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, incumbe à construtora fornecer a documentação necessária para que o adquirente providencie o financiamento do imóvel junto à instituição financeira:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDA. TAXA CONDOMINIAL. DEVER DE PAGAMENTO PELO COMPRADOR SOMENTE APÓS A EFETIVA POSSE DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. Incumbe à construtora fornecer a documentação necessária para que o adquirente providencie o financiamento do imóvel junto à instituição financeira. Precedentes do TJES
.
3. Compete à Construtora o ônus de provar a entrega dos documentos na data acordada, conforme a regra comum de distribuição do ônus da prova prevista o artigo 333 do CPC, restando incontroversa a mora quanto à obrigação que lhe pertencia
. 4. Deve ser considerada nula a cláusula contratual que atribui a responsabilidade do adquirente pelo pagamento das taxas de condomínio antes da sua imissão na posse do imóvel, por configurar desvantagem excessiva ao consumidor. 5. Segundo o princípio da obrigação propter rem, responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção de sua fração ideal, aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações de condômino. Precedentes do TJES. 6. Dano moral configurado, sendo que o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar do caráter reparatório e preventivo inerente às condenações dessa natureza de forma a servir como mecanismo de inibição para a reincidência de tal conduta. 7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120438437, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 23/07/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA EM FORNECER A DOCUMENTAÇÃO PARA O FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE DO VALOR. VALOR E PERÍODO DOS ALUGUÉIS FIXADOS DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que incumbe à construtora providenciar a documentação para liberação do valor junto à instituição financeira. Tal afirmação encontra respaldo na jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça
. Assim, cabia à apelante fazer prova de que entregou os documentos à apelada para esta diligenciar junto à instituição financeira no sentido de obter o financiamento, conforme previsão do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 48110184693, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I- Incumbe às agravantes fornecer ao adquirente do imóvel a documentação necessária para a liberação do financiamento, não podendo o adquirente suportar os ônus de uma demora desarrazoada na entrega da referida documentação
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24129017232, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2013, Data da Publicação no Diário: 26/03/2013)

Sob esse prisma, afigura-se desarrazoado e deveras excessivo o lapso temporal de aproximante 1 ano e 8 meses para o cumprimento dos deveres anexos do contrato, compreendidos enquanto processo de colaboração e decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Configurado o ato ilícito omissivo, descabe a cobrança de juros e correção monetária desde a assinatura do contrato até o efetivo pagamento, conforme já decidido por este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. EFEITO DEVOLUTIVO CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É pacífico na jusrisprudência que cabe ao vendedor o fornecimento de documentação completa necessária ao procedimento de financiamento junto à instituição financeira, sendo abusiva a total responsabilização do comprador para a obtenção deles; II.
A morosidade das apelantes impede a cobrança de juros sobre o valor do imóvel desde a assinatura do contrato até o efetivo pagamento, visto que elas mesmas deram causa ao atraso na obtenção da documentação necessária para concretização do financiamento.
[...] IV. O dano moral em questão não é mero aborrecimento, mas uma frustração e angustia que decorrem da falha na prestação do serviço contratado, sendo assim possível o concedimento de sua reparação, sendo que os valores estipulados em primeiro grau são razoáveis e bem fundamentados diante da frustração passada; V. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; VI. As contrarrazões não tem o poder devolutivo dos recursos de apelação para configurar o julgamento das matérias levantadas de maneira inédita nesta oportunidade; VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, 07 de março de 2023. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140272344, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Não é devida, igualmente, a cobrança de taxas condominiais antes da imissão na posse do imóvel, mormente por caracterizar desvantagem excessiva ao adquirente e, também, porque, segundo o princípio da obrigação
propter rem,
responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção da fração ideal, aquele que possua a unidade e, efetivamente, exerça os direitos e obrigações de condômino.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - IPTU E
TAXAS CONDOMINIAIS - DEVER DE PAGAMENTO PELO COMPRADOR SOMENTE APÓS A EFETIVA POSSE SOBRE O IMÓVEL
- [...]
2 - Somente após a efetiva posse do comprador sobre o imóvel é que pode haver sua responsabilização pelo pagamento do IPTU e das taxas de condomínio, pois tratam-se de cobranças atreladas à coisa
; [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110143724, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. DANO MORAL DESCONFIGURADO. RESÍDUO INFLACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. TAXA CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. Somente após a efetiva posse do comprador sobre o imóvel é que pode haver sua responsabilização pelo pagamento das taxas de condomínio, pois tratam-se de cobranças atreladas à coisa
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 48130097818, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015).

Ademais, emerge da jurisprudência do STJ que o atraso atribuível exclusivamente às promitentes vendedoras enseja o pagamento de alugueis em virtude da injusta privação do uso do imóvel:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. FIXAÇÃO EM ALUGUÉIS. PERÍODO DE MORA. TERMO FINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AOS ADQUIRENTES. [...] O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedente. 6.
Reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes
. 7. É cabível a indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel. Precedentes. 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo interno, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial. 2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado
, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe DE 27/09/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.432/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020.)

Nesse contexto, o relevante atraso na entrega do imóvel, decorrente da falha da prestação de serviços, aliado à cobrança de valores indevidos, é suficiente, por si só, para a configuração dos danos morais:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO ADESIVA - DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINÇÃO IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL MORA DA CONSTRUTORA DANO MORAL CABÍVEL POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA RECURSO ADESIVO PROVIDO. [...]
O relevante atraso é suficiente para amparar a ocorrência do dano moral, porquanto, ensejou natural angústia acerca do recebimento do imóvel. A quantificação do dano moral deve seguir o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. Dito isto, atento às particularidades do caso concreto, considero adequado a fixação de dano moral no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento) e juros de mora a partir da citação. 7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130213296, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Por fim, não se revela excessivo o
quantum
de R$ 5.000,00 fixado pela inferior instância, porquanto congruente com os parâmetros adotados por esta Corte em casos assemelhados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. [...] III.IV. Dos danos morais. Embora seja entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (STJ; REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017), certo é que a situação retratada nos autos se afigura suficiente a demonstrar não apenas a frustração da expectativa com a entrega do imóvel no prazo acordado, como também, os transtornos e angústias sofridas pela Promitente Compradora do imóvel,
em razão da própria postura adotada pela Construtora que omitiu-se na entrega de documentos essenciais para a obtenção de financiamento bancário, atrasando, ainda mais, a efetiva imissão na posse do imóvel, gerando situação de intranquilidade, inclusive, no tocante ao pagamento dos encargos condominiais. Em atenção ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório próprios da natureza da verba em destaque, verifica-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado na Sentença, atende perfeitamente aos parâmetros delineados, por se tratar de quantia expressiva, porém incapaz de ensejar o enriquecimento sem causa.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024179010814, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019867-16.2012.8.08.0048. APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. APELADOS/APELANTES: RENAM BELMONTE DOS REIS E MARCELA JESUS PEÇANHA PAVIOTTI DOS REIS. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA (IMÓVEL) C/C DANOS MORAIS. CONFIGURADA MORA DA RÉ EM RELAÇÃO À ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FINANCIAMENTO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DA RÉ NÃO CUMPRIDA
. ASTREINTES . FIXAÇÃO DE LIMITE PARA O VALOR TOTAL. DANO MORAL. VALOR. PRECEDENTE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE INÉPCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. 1. - A mora da ré em relação à entrega do apartamento aos autores está configurada. [...]
No caso, o atraso na entrega do imóvel não configurou mero dissabor porque os autores se casaram e não puderam mudar para o apartamento por eles adquirido. 8. - O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparação do dano moral é adequado, encontrando-se em conformidade com os critérios de compensação e punição, equacionados pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048120173405, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, em benefício dos patronos da apelada, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator